Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-17.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS. COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO AO IPVA 2019. GUIA EMITIA NO DETRAN/MT COM VALOR A MENOR. PAGAMENTO PELO AUTOR. COBRANÇA POSTERIOR COM NOVO VALOR RELATIVO AO IPVA 2019. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por Antônio Roberto Pereira Da Silva, que alega ser proprietário de veículo VW/KOMBI, PLACA DNT5242, e que se dirigiu até o DETRAN/MT, para emissão de guia de IPVA e DPVAT, e que ao receber as referias guias, notou que o valor estava muito abaixo do que havia pago nos anos anteriores. Desse modo, aduz que efetuou o pagamento das referidas guias em 06/02/2019, todavia, em novembro de 2019, ao realizar a venda do veículo, constatou que existiam débitos referentes ao IPVA 2019, no valor de R$ 599,60. Aduz que efetuou o pagamento do valor de 545,02, além disso, pago o FUNJUS no valor de R$ 54,58, no dia 01/11/2019. Relata que após 07 meses do pagamento, seu nome havia sido negativado pelo Estado em razão do IPVA, liquidado em 2019. Que entrou em contato com PGE/MT, todavia, a carta de anuência enviada 10 (dez) dias após a solicitação. Ao final, pugna por danos morais e materiais.
2. Escopo recursal é a improcedência dos pedidos da inicial, sob o fundamento de que inexistiu conduta ilícita do requerido, pois uma vez não quitado o débito, o mesmo foi encaminhado para a dívida ativa em 24/06/2019, sendo pago junto à PGE, somente em 01/11/2019.
3. Em que pese as alegações do recorrente, o requerido comprovou que no dia 06/02/2019, havia pago guia no valor de R$ 85,44 (oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Ressalto que na referida guia, consta de maneira expressa a informação: “ Guia Cota única – IPVA 2019 – valor de R$ 85,44”. Desse modo, tenho que o autor não deve arcar com as consequências, de possível erro sistêmico, que atribuiu à nota, valor a menor.
4. O protesto de título considerado indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.
5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “De fato, o Reclamado não deveria ter protestado o Autor, quando era responsável pela falha sistêmica que causou a indicação do valor de IPVA menor que o devido. Que assim, quando tomou ciência pagou o valor indicado pelo Réu como valor devido, ID. 46420170 e 46420173. O protesto é anterior ao pagamento, todavia a inscrição fora gerada em razão do erro do Réu, que mesmo após receber o tributo manteve a inserção por 7 (sete) meses, quando deveria ter fornecido a carta de cancelamento para o requerente retirar seu nome. Neste sentido, o protesto fora ilegítimo, bem como sua permanência. No que se refere aos danos materiais verifico que restou comprovado nos autos que o requerente realizou o pagamento indevido do valor R$ 352,68 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos),
8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação para: CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, CONDENO o reclamado a restituir, de forma simples, os valores pagos pela requerente, referente ao IPVA dos anos de 2018 e 2019 no valor de R$ 352,68 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008586-17.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.006.971-34 (RECORRENTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022